Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CORREGEDORIA FÓRUM DESEMBARGADOR MILTON SEBASTIÃO BARBOSA - BLOCO A, PRAÇA MUNICIPAL - LOTE 1, BLOCO A, 3o ANDAR, ALA B, SALA 311 - BRASÍLIA-DF, CEP: 70094-900 Telefone: (61)3103-7084, (61)31037728, (61)3103-7168, (61)3103-7485 - E-mail: corregedoriadf@tjdft.jus.br Horário de atendimento: 12h às 19h Órgão Julgador: Corregedoria Número do processo: 0741316-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALEXANDRE MATAIS RECLAMADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRASAL VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Reclamação Disciplinar proposta por Alexandre Matais em desfavor da MM.a Juíza de Direito Andreza Alves de Souza. O pedido foi inicialmente distribuído ao eminente Desembargador Sérgio Rocha, integrante da 4a Turma Cível, que determinou a intimação do Reclamante para esclarecer o protocolo da reclamação perante aquele órgão julgador. O Reclamante quedou-se inerte, e o eminente Relator determinou a redistribuição do feito a esta Corregedoria, em face da competência regimental. É o relato essencial. Decido. Sem adentrar no exame de mérito, registro que a questão tratada nestes autos demanda, obrigatoriamente, tramitação pela plataforma do PJeCor, consoante disposto no art. 14 do Provimento 165, de 16 de abril de 2024, que institui o Código de Normas Nacional da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Assim, promova-se a transposição do presente feito para o PjeCor, haja vista que, nos termos do disposto no art. 14 do Anexo do Provimento no 165 de 16 de abril de 2024, da Corregedoria Nacional de Justiça, questões com viés disciplinar devem ser autuadas obrigatoriamente no aludido sistema. Autue-se o novo procedimento sob a classe processual “Reclamação Disciplinar” (1301), com o assunto “Apuração de Infração Disciplinar” (11952), constando, no polo ativo, o reclamante, Alexandre Matais e, no polo passivo, a MM.a Juíza de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, Dr.a Andreza Alves de Souza. Dê-se ciência ao Reclamante. Após, arquivem-se estes autos. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios